Tribunal: STF
Processo: Pet 14959
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada por prevenção ao INQ 5.020/DF, o qual foi instaurado para apurar indícios concretos de crimes com repercussão interestadual e internacional e que exigem repressão uniforme, nos termos da Lei 10.446/2002, assim como investigar a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no Estado do Rio de Janeiro e suas conexões com agentes públicos, sem prejuízo da possibilidade de atuação conjunta aos órgãos e forças de segurança estaduais.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria em 17/11/2025, por prevenção ao INQ 5.020/DF (eDoc. 31).
Em 17/11/2025, a Polícia Federal encaminhou aos autos “a íntegra do Registro Especial nº 2025.0099411”, instaurado em face do então Deputado Estadual THIEGO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, v. “TH JOIAS”, no âmbito da Operação Zargun, apontando a suposta relação de proximidade do investigado “com a cúpula do Comando Vermelho”, e que “aproveitando das prerrogativas inerentes ao seu mandato, TH JOIAS, promovia o branqueamento do proveito ilícito dos crimes praticados pela cúpula da facção, intermediava a aquisição de armas e equipamentos tecnológicos voltados à frustração das ações policiais contra a malta, e se encontrava pessoalmente com a cúpula da facção para alinhamento” (Ofício nº 4473246/2025 - DRIP/SR/PF/RJ, eDocs. 32-34).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela análise conjunta dos autos com o Inquérito n. 5.020/DF e demais autos incidentais” (eDoc. 40).
Em 2/12/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei o apensamento imediato desta Pet 14.959/DF aos autos do INQ 5.020/DF, mantido o sigilo em razão da natureza dos dados (eDoc. 42).
A Polícia Federal encaminhou aos autos o relatório final, compreendendo o objeto da investigação em curso nas Pets 14.959/RJ, 14.969/RJ, 14.970/RJ e 15.124/RJ, e promovendo o indiciamento de RODRIGO DA SILVA BACELLAR, FLÁVIA FERRAÇO LOPES JÚDICE, THEIGO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS, JÉSSICA DE OLIVEIRA SANTOS e THÁRCIO NASCIMENTO SALGADO (eDoc. 89).
No que tange a MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO, a autoridade deixou de promover o indiciamento, tão somente em razão de ocupar o cargo de Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em razão da vedação contida no artigo 33, parágrafo único, da Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional).
Em 13/3/2026, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de JÉSSICA DE OLIVEIRA SANTOS, MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO, RODRIGO DA SILVA BACELLAR, THÁRCIO NASCIMENTO SALGADO e THIEGO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS pelo crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa armada, mediante o concurso de funcionário público, valendo-se a organização dessa condição para a prática de infração penal (art. 2º, §§1º, 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013); MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO pelo crime de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal); e THÁRCIO NASCIMENTO SALGADO pelo crime de favorecimento pessoal (art. 348 do Código Penal), observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 187, ID: 57bc6250).
Em 16/3/2026, determinei que os denunciados fossem notificados para oferecerem resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 196).
A Seção Judiciária do Rio de Janeiro devolveu o mandado de notificação, positivo, em relação ao investigado MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO (eDoc. 511, fl. 56).
Em 2/4/2026, a Defesa de MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO requereu a restituição de prazo para apresentação da resposta prévia à denúncia, argumentando, em síntese, que (a) “não teve acesso aos autos da Pet. nº14.970”; (b) “requereu acesso aos referidos autos no curso do prazo para apresentação da defesa escrita”; (c) “o pedido se justifica tendo em vista que Peticionário não obteve cópia do HD que contém a “íntegra das extrações dos materiais eletrônicos apreendidos, vídeos das oitivas realizadas; material telemático e oriundo da interceptação telefônica levada a efeito nos autos da PET 14970”; e que (d) “o pedido excepcional se justifica diante da magnitude e complexidade do caso, circunstância que fica evidente quando se constata a quantidade de diligências investigativas empreendidas, oitivas realizadas e elementos de informação documentados” (eDoc. 556).

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de dilação de prazo  para apresentação de resposta à denúncia formulado pela Defesa de MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO carece de viabilidade jurídica e é absolutamente impertinente.
Destaco, ainda, que a Procuradoria-Geral da República exerceu a opinio delicti - em relação a MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO - a partir dos elementos de informação documentados nos autos, de maneira a garantir um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, inclusive de elementos que demonstrem a materialidade dos crimes imputados e de indícios razoáveis de autoria.
E conforme consta dos autos, o investigado foi regularmente notificado no dia 23/3/2026 para apresentar resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Nesse aspecto, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:  

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente